Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-69.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008678-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE JUSTA DE LIMA - CPF: 042.216.701-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1008678-69.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
GISELE JUSTA DE LIMA

Parte Recorrida(s):
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – SENTENÇA REFORMADA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADO - DANO TEMPORAL REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Não há falar em condenação por dano temporal quando não fica devidamente demonstrada a perda do tempo útil do consumidor, aliado ao fato que o mesmo
já está inserido nos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 1.412,26 (mil quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos)
.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais em decorrência de negativação indevida, tendo a recorrida, em contrarrazões, pugnado, pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome do autor promovida pela demandada nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.412,26 (mil quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) decorrente de cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que o Banco Losango, então credor da recorrente, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar de o Fundo de Investimentos recorrido trazer aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposta cedente Banco Losango, não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais pleiteada pela recorrente, na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os aspectos indicados acima,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque há outras restrições a aqui discutida em nome do consumidor, não importará em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor, conforme vem decidindo esta Turma Recursal, a exemplo dos Recursos N.U
1048186-22.2021.8.11.0001
, DJE
03/05/2022; N.U 1047012-75.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; e
N.U 1003540-18.2021.8.11.0003, DJE 27/08/2021.

Já no que se refere ao pedido de fixação de dano temporal pleiteado pela recorrente, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o consumidor desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma, já que indica apenas um registro de reclamação administrativa perante o Procon.

Além disso, os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. (...).

4. Não há que se falar em pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos já estão inseridos nos danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012216-55.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

5.
Quanto ao pedido de condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que deve ser rejeitado, por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente para compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

(...)

(N.U 1017696-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7.
Não há que se falar em condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

(N.U 1029048-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida a fim de:

1-

Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.412,26 (mil quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) em nome da parte autora e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva da dívida dos órgãos de proteção creditícia;

2-

Condenar
a parte recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC;

3-

Julgar improcedente
o pedido de dano temporal.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022